Tribunal: TJSP
Processo: 1026789-32.2022.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, referidos no art. 1030 do CPC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, referidos no art. 1030 do CPC, autoriza a rejeição dos aclaratórios, por inadmissíveis. Prequestionamento. Desnecessidade de se mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado. Magistrado que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados. Alegação de nulidade do v. acórdão embargado . Realização de julgamento virtual após o prazo de 5 dias úteis para apresentação de oposição. Manifestação realizada após o referido prazo em afronta aos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do OETJSP, alterada pela Resolução no 772/17. Embargos não acolhidos.